Tribunal: TJPA
Processo: 0802019-08.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802019-08.2021.8.14.0013

APELANTE: WANDERSON MACIEL CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E 4º, I, DO CPB.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA:
NÃO PROVIMENTO.

INEXISTE QUALQUER DÚVIDA

ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME, BEM COMO DE QUE A AÇÃO SE DEU ATRAVÉS DO ROMPIMENTO DO CADEADO DA PORTA.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DEPOIMENTOS REALIZADOS NA FASE JUDICIAL, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE, SUFICIENTES A DISPENSAR A REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
AO ELABORAR A DOSIMETRIA DA PENA O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS OS VETORES CULPABILIDADE E PERSONALIDADE, CONTUDO, NÃO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, E COMINOU A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL DE 02 ANOS, EXASPERANDO A PENA PECUNIÁRIA, QUE FOI COMINADA EM 120 DIAS MULTA. ASSIM, POR NÃO HAVER FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À NEGATIVAÇÃO DOS REFERIDOS VETORES, BEM COMO À COMINAÇÃO DA PENA DE MULTA EM PATAMAR TÃO ELEVADO, CONSIDERO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NEUTRAS, PASSANDO A PENA BASE A 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA. NA SEGUNDA FASE, RECONHEÇO A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORÉM, EM ATENÇÃO À SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE A APLICAR E, NA TERCEIRA FASE, AUMENTO A PENA EM 1/3, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 02 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA, MANTENDO OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de
julho
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de
julho
de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
WANDERSON MACIEL CARVALHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da da Comarca de Capanema, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 18650076,
que no dia 12/10/2021, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, furtou coisa alheia móvel, incorrendo nas práticas delitivas do art. 155, § 1º e 4º, I, do CPB.

Conforme a inicial ministerial, a vítima Wallace Muniz Moreira acordou e notou que sua motocicleta, Honda CG 160 FAN, e o aparelho celular de sua avó, LG, cor chumbo, tinham sido furtados, observando que o cadeado do portão da frente de sua residência estava arrombado, tendo em seguida entrado em contado com a empresa de rastreamento de veículos que informou que por volta de meia noite e vinte a
res furtiva
havia sido ligada, percorrendo vários bairros da cidade de Capanema.

Que a empresa acionou a polícia militar e repassou o sinal do veículo, que indicava o trecho Tauari, área urbana de Capanema, bairro Santa Rosa, como o local onde se encontrava, sendo o ora apelante localizado pilotando a moto furtada na Av. Barão de Capanema; que ao ser abordado o ora apelante apresentou como documento de identificação um título de eleitor e disse se chamar Antônio dos Santos Lopes, sendo conduzido à delegacia, assim como os objetos furtados.

Que ao ser questionado sobre sua identidade, uma vez que o título de eleito não possui foto, o ora apelante acabou por confessar que o documento apresentado pertencia a outra pessoa, informando seu nome verdadeiro, tendo a vítima Wallace posteriormente reconhecido os objetos que foram levados de sua residência, tendo o ora apelante confessado a prática delitiva e informado já ter sido preso pela prática do mesmo crime.

O MP informou que não ofereceria ao ora apelante ANPP em razão deste possuir antecedentes criminais por crime da mesma natureza deste apurado nos autos, demonstrando contumácia na prática delitiva e apresentou a competente denúncia contra o ora apelante, dando este como incurso na prática do que previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 18650081.

Em ID 18650099, resposta à acusação.

Certidão judicial criminal positiva, ID 18650117.

Mídia da audiência de instrução e julgamento acostada em documento de ID 18650120/22, contendo alegações finais ministeriais.

Alegações finais, ID 18650127.

Sentença penal, ID 18650129, onde, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 02 anos de reclusão e 120 dias multa, reconhecendo, na segunda fase, a presença da atenuante da confissão que deixou de aplicar em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, reduzindo tão somente a pena de multa, que passou a ser de 100 dias multa e, na terceira fase, ante a presença de da causa de aumento, passu a pena, ao final, a ser de 02 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertendo esta em penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, acostadas em documento de ID nº. 18650138, pleiteou o apelante pelo afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo em razão da ausência de laudo pericial a comprovar a tese acusatória e, caso improvido o pleito, para que seja feita uma nova análise da dosimetria para que a pena base seja reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 18650141, manifestou-se o MP pelo parcial provimento do recurso, mas tão somente em relação ao pedido de revisão da dosimetria.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 19138266, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, acompanhando a manifestação ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
WANDERSON MACIEL CARVALHO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da da Comarca de Capanema, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à sua análise.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Visa o recorrente, neste primeiro tópico de seu apelo, que se decote da condenação a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, do CPB, pois, sustenta, tal conduta deixa vestígios e para sua incidência necessária a realização de perícia, e do respectivo laudo pericial, para comprovar a materialidade do crime, em conformidade com o que determina o art. 158 do CPP.

Não há como dar guarida à pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, não prosperando o pleito de
afastamento da qualificadora, pois, conforme o pacífico entendimento jurisprudencial, a elaboração de perícia para constatar sua ocorrência não é exigível quando esta se comprova por outros meios, como no caso dos autos, em que o acervo probatório é farto e suficiente à demonstração do rompimento de obstáculo para a realização da empreitada delitiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP).
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR MEIO DE ROBUSTO COTEÚDO PROBATÓRIO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que
devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 663991 SC 2021/0133580-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - TENTATIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO -
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS
- QUALIFICADORA DE ESCALADA - INCIDÊNCIA - PENA-BASE - REDUÇÃO - CABIMENTO - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO - NECESSIDADE - REGIME PRISIONAL - FECHADO - MANUTENÇÃO. - A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, a saber, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Ausente algum dos requisitos, afasta-se a aplicação do princípio -
A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da prova pericial quando puder ser categoricamente comprovada pelo conjunto da prova produzida nos autos
- A qualificadora da escalada incide quando evidenciado que o réu precisou vencer muro de destacada altura para praticar o delito - Evidenciado o equívoco na valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser redimensionada - A confissão espontânea e a reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas - A escolha do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade demanda análise da quantidade de pena atribuída, da reincidência e das circunstâncias judiciais. Tratando-se de réu reincidente e que tem maus antecedentes, o regime cabível para crime punido com reclusão é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, b e c, do Código Penal e da inteligência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - APR: 10701210063783001 Uberaba, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022)

Tem-se, no caso em apreço, que a ocorrência da referida qualificadora restou devidamente comprovada, mormente pela palavra da vítima que, como cediço, tem especial relevância também nos crimes contra o patrimônio, e esta foi firme e concisa a afirmar a violação do cadeado com o fito de facilitar/permitir o sucesso da empreitada delitiva, não havendo como se promover o pleiteado decote.

Em tese subsidiária, pleiteia a defesa revisão da dosimetria, com nova avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto específico, veja-se:

Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o réu
WANDERSON MACIEL CARVALHO
, qualificado nos autos, na pena prevista no
art
.
155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados.

IV. DOSIMETRIA

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, emergentes no caso
sub oculis
,
em primeira fase
, a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo–lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá–la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Nenhuma além das tipicamente resultantes das condutas delituosas praticadas;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP, fixo a
pena base
em
2 (dois) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias–multa
para o sentenciado, cada dia no valor de um trigésimo do salário–mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase
, o réu faz jus às atenuantes do art. 65, inciso, III, alínea “d”, do CP, uma vez que confessou espontaneamente a autoria delitiva. No entanto, com esteio no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, a aplicação de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para montante abaixo do mínimo legal. Em razão disso, reduzo a pena antes fixada em 1/6 (um sexto) somente no que tange à pena pecuniária, passando a ser de
2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias–multa.

Em terceira fase
, merece incidência a causa de aumento prevista no §1º do art. 155, pelo que exaspero a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias–multa, patamar em que a torno definitiva
.

Deixo de proceder à detração penal prevista no §2º, do art. 387, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultaria em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução.

V. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no
caput
do art. 59, também do Código Penal, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar–lhe o
REGIME ABERTO

para o cumprimento inicial de sua pena.

Entretanto, atento ao que dispõe o art. 44, Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista a condenação ter sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, bem como o réu não ser reincidente em crime doloso, além de a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime assim recomendarem, estando cumpridos, assim, os requisitos autorizadores dos incisos I, II e III do art. 44, do Código Penal.

Isto posto, apresentados os fundamentos cabíveis, aplico a reprimenda prevista no art. 43, IV, do Código Penal, condenando o apenado a
prestação de serviços comunitários na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, devendo prestar tais serviços durante 8h (oito horas) semanais na referida instituição, durante o período da pena, isto é, ao longo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, devendo o sentenciado iniciar o respectivo cumprimento em até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente decisão
, bem como apresentar perante este juízo o respectivo comprovante de prestação dos serviços, a fim de ter extinta sua punibilidade.

Em caso de descumprimento das medidas aqui impostas, dever–se–á converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
, conforme disposto no §4º do art. 44, Código Penal.

VI. DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE

Considerando o
quantum
e o regime de pena aplicados, bem como a ausência de fatos novos que ensejem a decretação da segregação cautelar do sentenciado,
concedo a este o direito de apelar em liberdade
.

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena considerou como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias relativas à culpabilidade e personalidade, porém, ao cominar a pena base o fez no mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão, tendo, porém, exasperado a quantidade de dias multa, que cominou em 120 dias. Assim, por considerar que a fundamentação lançada aos referidos vetores não se mostram satisfatórias, mormente por não demonstrar o julgador monocrático de que forma o ora apelante desbordou ao que já é previsto pela norma, deixo de os considerar como negativos, passando estes a serem tidos como neutros e, tendo em vista

o quantum cominado a título de multa, que foi cominado em patamar muito superior ao mínimo legal sem igualmente apresentar devida fundamentação, o reduzo ao mínimo, passando a ser de 10 dias multa.

Na segunda fase, reconheceu o magistrado a incidência da atenuante da confissão, porém, em respeito à Súmula 231 do STJ não reduziu a pena corporal, mas tão somente a pena pecuniária, e, por já ter reduzido esta ao mínimo, deixo de promover sua redução, mantendo a pena do ora apelante, nesta segunda fase, em 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, ante a presença da causa de aumento relativa à qualificadora que, como demonstrado, há que incidir no caso em apreço, aumentou o magistrado a pena no mínimo legal de 1/3, percentual que há que ser mantido, passando a pena, ao final, a ser de dois anos e oito meses de reclusão e 13 dias multa, no que há que se tornar final e definitiva, devendo, tal e qual decidido em sentença, ser esta substituída por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
dou
parcial provimento,
conforme fundamentação supra, passando a pena do ora apelante a ser de 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias multa
, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024